Tribunal: TJDFT
Processo: 0701596-06.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
EMENTA

JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. HABEAAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. CRIME DE AÇÃO PENAL PRIVADA. DIFAMAÇÃO. CALÚNIA. REJEIÇÃO DA QUEIXA-CRIME. REQUISITOS PARA O RECEBIMENTO DA PEÇA ACUSATÓRIA E DE JUSTA CAUSA PARA A INSTAURAÇÃO DA AÇÃO PENAL. NECESSIDADE DE INCURSÃO NO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado por Ivanderson da Silva Albuquerque e Estefania Lorrana Caetano da Silva em favor de PAULO HENRIQUE MATUSZEWSKI. Os impetrantes pedem o trancamento da ação penal privada no 0705751-74.2022.8.07.0004, que tramita perante o 2o Juizado Especial Cível e Criminal da Circunscrição Judiciária do Gama/DF. Argumenta que a queixa crime é inepta, bem como que as condutas nelas narradas são atípicas. Requer a concessão de liminar para o trancamento da ação penal e, no mérito, a confirmação da medida. O pedido liminar foi indeferido em ID 39511901.
II. Em análise ao processo mencionado, vê-se que a queixa crime foi ajuizada por Reinaldo Firmo Furtado em desfavor do paciente, pela suposta prática dos crimes de calúnia e difamação. Narra a inicial que, em 14/01/2022 o paciente teria apresentado junto ao MPDFT notícia de fato, acusando-o de diversos crimes, além de ter registrado boletim de ocorrência quanto aos mesmos fatos no dia 16/02/2022.
III. A queixa-crime será recebida quando presentes os pressupostos processuais e as condições da ação penal e quando houver um lastro probatório mínimo para a instauração do processo penal. Nesse sentido, preconiza o art. 395 do Código de Processo Penal, que a denúncia ou queixa será rejeitada quando: I - for manifestamente inepta; II - faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal; ou III - faltar justa causa para o exercício da ação penal.
IV. Ademais, a peça acusatória atende aos requisitos dos artigos 41 e 44 do Código de Processo Penal, ao descrever, com clareza e objetividade, os fatos, com todas as suas circunstâncias, individualizando a conduta do paciente, de forma suficiente a permitir o exercício pleno da ampla defesa e do contraditório. No caso em análise, o exame dos argumentos trazidos no habeas corpus impetrado demandaria dilação probatória e, consequentemente, a incursão nos fatos, os quais não são cabíveis em sede do remédio constitucional utilizado, cuja finalidade é sanar flagrante ilegalidade que importe lesão ou ameaça a lesão ao direito de locomoção, nos termos do inciso LXVIII do artigo 5o da Constituição Federal de 1988. O trancamento da investigação ou da ação só se dá em último caso e de modo excepcional, para não serem tolhidas as atividades persecutórias do Estado (Precedentes TJDFT: 1a Turma Recursal, acórdão 803069), hipótese em que não se enquadra o presente caso.
V. HABEAS CORPUS CONHECIDO E ORDEM DENEGADA. Sem custas e honorários.
VI. A ementa servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95.